Tribunal: TJDFT
Processo: 0717139-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANTERIOR RELATIVA A PARCELAS DIVERSAS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO EVIDENCIADA. RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM RECEBER O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE DEBITAR AS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE DO DEVEDOR. DISPONIBILIDADE DE FORMA ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA LEALDADE.
1. Tanto a legislação anterior quanto o atual Código de Processo Civil (art. 337, §§ 2o e 4o), a despeito de alguma alteração redacional, estabelecem a regra para o reconhecimento do pressuposto processual negativo da coisa julgada, no sentido de que haja a repetição de ação já resolvida por decisão transitada em julgado, devendo aferir se a ação proposta possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido na ação anterior. No caso em análise, não há coincidência entre os elementos identificadores da demanda.
2. Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, pois a peça vestibular apresenta causa de pedir, congruência entre a narração dos fatos e a conclusão extraída do petitório, além de pedidos compatíveis com o procedimento eleito.
3. A consignação em pagamento tem lugar nas hipóteses do art. 335 do Código Civil, inclusive se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma, tal como na espécie.
4. A disponibilização de outro meio para pagamento da dívida não causaria qualquer prejuízo ao réu, de maneira que a recusa para tanto deve ser considerada indevida. Ademais, o pedido de pagamento por meio diverso do ajustado (débito em conta corrente) funda-se em fato superveniente à celebração do contrato, qual seja, a baixa do CNPJ da empresa autora.
5. Apelação conhecida e não provida.